Tribunal: TJDFT
Processo: 0753059-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. FRAUDE. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. PROVA.
I – Os elementos dos autos não evidenciam a probabilidade do direito, art. 300, caput, do CPC. Mantida a r. decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência para suspender os descontos mensais no contracheque do agravante-autor.
II – As alegações de fraude e ilegalidade nos empréstimos e consequentes descontos mensais realizados na folha de pagamento do agravante-autor carecem de cognição no Primeiro Grau, assegurados o contraditório e a ampla defesa.
III – Agravo de instrumento desprovido.